Tribunal: TJMT
Processo: 1001193-60.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001193-60.2017.8.11.0000
RECORRENTE: HUMBERTO NONATO DOS SANTOS
RECORRIDO: VASCO RIBEIRO GONÇALVES DE MEDEIROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 42869492) interposto por HUMBERTO NONATO DOS SANTOS, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 33528494):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL QUE CONTEMPLA OS ORA LITIGANTES – PENHORA DE IMÓVEL – AVERBAÇÃO EM NOME DOS DOIS – PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO POR UM DOS EXEQUENTES – DEFERIMENTO – EXPEDIÇÃO DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO SOMENTE PARA ELE SEM RESERVA DA COTA-PARTE DO OUTRO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 330 DO CPC – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Havendo litisconsórcio ativo, revela-se inapropriada a adjudicação do imóvel penhorado somente a um dos exequentes, sendo mais prudente, havendo controvérsia quanto ao valor da avaliação, o prosseguimento da Execução, com o praceamento do bem.” (AI 1001193-60.2017.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/02/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 34791471 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 40801976).
Alega que não foi observado pelo órgão fracionário a desistência expressa da penhora do imóvel rural formulada nos autos pela parte ora Recorrida.
Recurso tempestivo (Id. 42904995).
Contrarrazões – Id. 46361450.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. LOCADOR ORIGINAL, ÚNICO E LEGÍTIMO CREDOR DOS VALORES. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 284 DO STF. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Incidência da Súmula 284/STF. (...).” (AgInt no AREsp 1156195/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 23/03/2018) (destaquei)
In casu, embora o Recorrente defenda que a câmara julgadora não observou a desistência expressa da penhora do imóvel rural formulada nos autos pelo ora Recorrido, a ensejar a manutenção da decisão de Primeiro Grau, não demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal foram violados, e em que medida o acórdão recorrido os teria vulnerado, o que faz incidir o óbice sumular supracitado, vedando a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v